Tribunal: TJMT
Processo: 1058922-71.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1058922-71.2024.8.11.0041
EMBARGANTES: BANCO PAN S/A E NAIR QUESSADA DA COSTA
EMBARGADOS: OS MESMOS
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – ALEGAÇÃO DO BANCO DE CONTRADIÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACOLHIMENTO – OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC - VALOR DA CONDENAÇÃO – EMBARGOS DO BANCO PARCIALMENTE ACOLHIDOS E EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).
Assiste razão ao embargante quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Existindo condenação pecuniária, a verba honorária deve incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, em estrita observância à ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC.
Embargos da autora rejeitados e do banco parcialmente acolhidos, apenas para retificar a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058922-71.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NAIR QUESSADA DA COSTA - CPF: 459.907.941-34 (EMBARGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), NAIR QUESSADA DA COSTA - CPF: 459.907.941-34 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DO BANCO PARCIALMENTE ACOLHIDOS E DA AUTORA REJEITADOS .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL
-

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – ALEGAÇÃO DO BANCO DE CONTRADIÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACOLHIMENTO – OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC - VALOR DA CONDENAÇÃO
– EMBARGOS DO BANCO PARCIALMENTE ACOLHIDOS E EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Assiste razão ao embargante quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Existindo condenação pecuniária, a verba honorária deve incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, em estrita observância à ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC.

Embargos da autora rejeitados e do banco parcialmente acolhidos, apenas para retificar a base de cálculo dos honorários advocatícios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1058922-71.2024.8.11.0041

EMBARGANTES
: BANCO PAN S/A E
NAIR QUESSADA DA COSTA

EMBARGADOS
:
OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
BANCO PAN S/A

E

NAIR QUESSADA DA COSTA,
em
face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A embargante Nair Quessada da Costa alega a ausência de fundamentação idônea no acórdão guerreado, sustentando que a decisão não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Aduz a existência de contradição quanto à aplicação da Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça, asseverando que, diante da ausência de pactuação expressa da taxa de juros no contrato de cartão de crédito consignado, deve ser aplicada a taxa média de mercado para operações de empréstimo consignado simples.

Consigna, omissão relativa à inexistência de prova da contratação específica da modalidade de cartão de crédito, ressaltando que os descontos iniciaram-se em período anterior à data constante no instrumento contratual apresentado.

Sustenta a indução da consumidora a erro, mediante a oferta de empréstimo via cartão de crédito como se mútuo feneratício comum fosse, configurando ato ilícito e nulidade contratual por violação ao dever de informação e transparência.

Assevera a abusividade dos juros remuneratórios e a capitalização não pactuada, defendendo a possibilidade de redução das taxas pelo Judiciário ante a onerosidade excessiva demonstrada pelos descontos que somam vultosa quantia ao longo dos anos.

Busca manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de recursos superiores.

A par desses argumentos, a embargante Nair Quessada da Costa, pugna pelo acolhimento total dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, conferindo-lhes efeitos infringentes para reformar o acórdão e manter a sentença de primeiro grau.

Por sua vez, o embargante Banco Pan S.A., sustenta a ocorrência de omissão no julgado quanto à fixação da verba honorária, aduzindo que o acórdão, ao estabelecer os honorários advocatícios sobre o valor da causa, deixou de observar a ordem de preferência legal estabelecida no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

Alega ausência de fundamentação para a não utilização do proveito econômico obtido como base de cálculo, argumentando que, sendo a demanda julgada improcedente, o proveito econômico da instituição financeira é mensurável e deve prevalecer sobre o valor atribuído à causa.

A par desses argumentos, o embargante pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, aplicando-se efeitos infringentes para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, passando a incidir sobre o proveito econômico obtido pelo embargante.

Em contrarrazões recursais, apresentadas pela embargada Nair Quessada da Costa no Id 352812886, requer a rejeição integral dos embargos de declaração opostos pelo Banco Pan S.A., mantendo-se incólume o acórdão embargado, com a condenação da instituição financeira ao pagamento de multa por embargos protelatórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS

– PRELIMINARES DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS –
RECURSO PROVIDO
.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques e compras, mostra-se devida a contratação, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”

Para tanto, inconformada, a autora embargante, Nair Quessada da Costa, alega omissão quanto a argumentos capazes de infirmar a conclusão do julgado. Sustenta contradição na aplicação dos juros, defendendo a taxa média do empréstimo consignado simples, ante a ausência de pactuação expressa no cartão de crédito (Súmula 530/STJ).

Aduz indução a erro e violação ao dever de transparência (oferta de cartão de crédito como se mútuo comum fosse). Aponta que os descontos em folha iniciaram-se em período anterior à data da assinatura do contrato apresentado. Por fim, requer manifestação expressa sobre normas consumeristas para fins de acesso às instâncias superiores.

Em que pese as alegações da embargante, razão não lhe assiste.

Quanto à validade do negócio nos termos entabulados e inviabilidade em se
declarar nulidade/revisão ou conversão do contrato, o voto condutor seguiu os seguintes termos
verbis:

“(...) No caso em tela, o Banco Apelante logrou êxito em comprovar fato impeditivo do direito da autora, qual seja, o uso efetivo e reiterado do cartão de crédito.

Compulsando os documentos de ID 340782882 (faturas), verifica-se que a Apelada não se limitou a receber um valor depositado em conta (o que poderia ser confundido com um empréstimo). Ao contrário, a autora utilizou o instrumento plástico para realizar compras parceladas e à vista em estabelecimentos comerciais variados, tais como: ASSAI ATACADISTA, HYGIA FARMÁCIA, AUTO POSTO VELOZ, SUPERMERCADO JONAS, SORPAN, LOJAS AMERICANAS.

Tais transações, datadas de diversos meses (ex: novembro/2020, fevereiro/2021, abril/2021), evidenciam que a consumidora portava o cartão, conhecia sua senha e o utilizava como meio de pagamento no comércio varejista.

Ora, a alegação de "erro" ou "ignorância" quanto à natureza do contrato cai por terra diante da conduta da própria consumidora. Não é crível que alguém que acredite ter contratado um empréstimo consignado simples (onde o dinheiro é creditado na conta e as parcelas são fixas) utilize um cartão magnético para fazer compras de supermercado, combustível e farmácia, acreditando se tratar da mesma operação.

A utilização do cartão para compras pressupõe o conhecimento de que se trata de um meio de pagamento com limite de crédito rotativo, e não de um mútuo feneratício simples. Ao utilizar o cartão, a parte autora aderiu, de forma inequívoca, às regras do sistema de cartão de crédito, anuindo com a forma de pagamento e os encargos decorrentes.

Nesse sentido, o comportamento da autora, ao alegar desconhecimento do contrato após ter usufruído amplamente do crédito disponibilizado para compras, configura
venire contra factum proprium
(vedação ao comportamento contraditório), princípio corolário da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais (art. 422 do Código Civil) (...)”
( sic).

Tais elementos factuais foram considerados pelo Acórdão como prova contundente de que a consumidora tinha conhecimento da modalidade contratada, descaracterizando, portanto, a alegação de vício de consentimento ou indução a erro. A utilização do cartão para compras pressupõe o conhecimento de que se trata de um meio de pagamento com limite de crédito rotativo, e não de um mútuo feneratício simples. Ao utilizar o cartão, a parte autora aderiu, de forma inequívoca, às regras do sistema de cartão de crédito, anuindo com a forma de pagamento e os encargos decorrentes, consolida a presunção de ciência e anuência às cláusulas avençadas, como bem pontuado na decisão embargada.

A decisão foi clara ao indicar a utilização do cartão para
compras

e a realização de
pagamentos parciais
, elementos que são absolutamente pertinentes à dinâmica de um cartão de crédito com RMC, e que demonstram a ciência do contratante.

Em suma, a decisão embargada fundamentou-se em elementos concretos do processo, analisando detidamente as provas de contratação e de utilização do serviço, concluindo pela legalidade da modalidade de crédito e pela ciência da consumidora, não havendo, portanto, omissão quanto ao tema da informação e consentimento.

Assim, em que pese a irresignação delineada, denota-se que a parte embargante/autora pretende provocar o reexame da matéria, exaustivamente debatida e decidida pelo julgado objurgado, que muito assentou acerca dos pedidos realizados, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
”

(N.U 1029402-88.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o
julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRgno AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Por fim, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução, de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição.”
(N.U 1006299-09.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Lado outro, o banco Pan, embargante, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, acerca da fixação da verba honorária, aduzindo que o acórdão, ao estabelecer os honorários advocatícios sobre o valor da causa, deixou de observar a ordem de preferência legal estabelecida no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, requerendo a fixação sobre o proveito econômico.

O acórdão embargado fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Contudo, o Código de Processo Civil, em seu artigo 85, § 2o, estabelece uma ordem de preferência para a fixação da verba honorária:

Art. 85. [...] § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...]”.

Portanto, existindo condenação pecuniária líquida ou liquidável, esta deve servir de base para o cálculo dos honorários, e não o valor da causa.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos do banco para sanar tal vício e adequar o julgado à legislação processual vigente.

Por fim,
em contrarrazões recursais,
a parte autora embargada
requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, c
ontudo, a imposição da referida multa exige, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração
opostos pelo

Banco PAN
, sem efeitos infringentes,
para
sanar a contradição apontada e fazer constar na parte dispositiva do acórdão que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais (fixados em 15%) deverá incidir sobre o
valor da condenação,
em conformidade com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Nair Quessada da Costa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026